Tribunal: STF
Processo: ARE 1585419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ELABORAÇÃO DOS QUESITOS E DECISÃO DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra o acórdão transitado em julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em cujos termos o Órgão Colegiado negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a condenação do requerente nas penas do artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal, e reduzir a sanção penal para 07 anos e 06 meses de reclusão, bem como fixar o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Elaboração dos quesitos (ii) materialidade e autoria delitivas; (iii) reconhecimento das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há sequer indícios de que os documentos que instruem a inicial estariam aptos a comprovar um error in judicando ou in procedendo, conceito que não pode ser confundido com a irresignação do requerente contra um decisum contrário à sua pretensão, até porque a revisão criminal não se presta para julgar, fora das hipóteses legais, questões que já foram julgadas por uma das Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
4. A tese de ilegalidade na elaboração dos quesitos restou devidamente analisada, ponderada e julgada pela Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em cujos fundamentos o Órgão Colegiado se convenceu de que a regra introduzida pela Lei n° 11.689/08 unificou as questões relativas a excludentes de ilicitude e culpabilidade, que passaram a integrar o quesito genérico da condenação.
5. Com efeito, a forma em que a Douta Julgadora apresentou os quesitos ao Conselho de Sentença não constituiu nenhuma nulidade, até porque a Lei nº 11.689/2008 estabeleceu importante inovação no ato de formulação dos quesitos e o tornou mais simples em relação ao modelo anterior, com a ordem de apresentação cingindo-se ao artigo 483 do Código de Processo Penal.
6. Logo após o término dos debates orais, a MM Juíza Presidente formulou “os quesitos em conformidade com as peças dos autos e os pedidos feitos em plenário, os quais foram lidos e explicados”, contra os quais tanto o Ministério Público quanto a defesa não se insurgiram no momento oportuno, o que tornou a matéria preclusa, a teor do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal.
7. Quanto ao mérito, não consta dos autos nenhum documento ou declaração superveniente à sentença, que afastasse o requerente da cena do crime ou, ao menos, demonstrasse uma dúvida razoável de que ele não tivesse praticado o delito de homicídio na forma tentada descrito na denúncia, o que torna impossível desconstituir os elementos de convicção coligidos pelo Ministério Público e dos quais se valeu o Estado-juiz para formar o seu silogismo jurídico.
8. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas no caso vertente, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo e da confissão do requerente, aos quais corroboram as demais provas dos autos do processo originário, como o registro de ocorrência, os autos de apreensão, os autos de qualificação direta, o auto de reconhecimento de pessoa, o auto de encaminhamento, o laudo de exame de material, o boletim de atendimento médico, o laudo de exame de corpo de delito, o laudo de confronto de balístico, as informação sobre investigação, o relatório final de inquérito e os termos de declaração lavrados na 28ª Delegacia de Polícia, que não deixam a menor dúvida sobre a procedência da condenação.
9. A ausência de contradição entre a decisão dos Jurados e o reconhecimento das qualificadoras restou bem delineada pelo Órgão Julgador, e não se mostrou passível de ser reformada em sede de revisão criminal, ante a ausência de prova superveniente.
10. Diante da inexistência de contradição entre a decisão dos Jurados e o conjunto fático-probatório, correto se mostra o juízo de condenação do acusado nas penas do artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal, o que torna, pois, impossível a desconstituição da coisa julgada material, tal qual requerida pela defesa.
11. Os fundamentos dos quais se valeu o Órgão Colegiado para fixar a sanção penal definitiva do requerente decorreram da estrita observância ao sistema trifásico do Código Penal, e não se mostraram ilegais ou teratológicos, e tampouco contrários ao texto expresso de lei, daí por que não há que se falar em incompatibilidade da dosimetria da pena com as hipóteses taxativamente disciplinadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo patamar apenas refletiu o entendimento da MM Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, para o qual convergiu a Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.
12. Diante da ausência de algumas das hipóteses taxativamente disciplinadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a presente Revisão Criminal desvia-se de sua finalidade e torna-se, pois, inadequada para desconstituir a decisão judicial condenatória, transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
Tese: A Lei n° 11.689/08 unificou as questões relativas a excludentes de ilicitude e culpabilidade, que passaram a integrar o quesito genérico da condenação.
Legislação relevante citada: Artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente